Tribunal: TJDFT
Processo: 0701934-71.2023.8.07.0002
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. PREVALÊNCIA ATÉ O FIM DA RELAÇÃO PROCESSUAL. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA JUSTIFICADA DE INDICAÇÃO DO CPF E DO ENDEREÇO DOS RÉUS. PEDIDO DE CONSULTA À RECEITA FEDERAL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA.
I. A gratuidade de justiça concedida no primeiro grau de jurisdição se estende à instância recursal, consoante a inteligência dos artigos 87, §§ 1o e 5o, 99, caput, 100, caput, e 102, caput, do Código de Processo Civil.
II. De acordo com o artigo 319, § 1o, do Código de Processo Civil, caso não disponha do CPF e do endereço do réu, o autor pode requerer na petição inicial “diligências necessárias a sua obtenção”.
III. Levando em consideração que a esfera de atuação do autor para a localização do endereço do réu é bastante limitada, a justificativa razoável para a inviabilidade de sua indicação torna cabível e adequada a cooperação judicial prevista no § 1o do artigo 319, presente o disposto no artigo 6o do Código de Processo Civil.
IV. Não deve subsistir o indeferimento da petição inicial quando o autor justifica razoavelmente a impossibilidade de indicação do endereço do réu e pleiteia a cooperação judicial para a sua localização.
V. Apelação provida.